Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ERRO IDENTIFICADO PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO ESTORNO EFETIVADO PELO BANCO. SALDO NEGATIVO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATUAÇÃO CARACTERIZADA PELA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Para comprovação da autuação de boa-fé do recorrente, nos termos do art. 422 do Código Civil, quanto à transferência de valores, indevidamente creditados em sua conta bancária, para outra instituição financeira é necessária a devida dilação probatória a ser concretizada no processo de referência, notadamente quando verificado que não convergem os fundamentos apresentados na inicial e os deduzidos em razões recursais.
2. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.